Tribunal: CARF
Processo: 10650.001137/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.001137/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.560 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO (TAXA
CACEX). COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
A Receita Federal é competente para promover a restituição da Taxa de
licenciamento de importação (Taxa CACEX) recolhida com base no artigo 10
da Lei 2.145/53, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a competência da RFB para análise de pedidos de
restituição cujo objeto seja recolhimentos a título de Taxa CACEX, nos termos do voto do
relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad,
Vinícius Guimarães. Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.001137/2007-65
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.001137/2007-65

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

A interessada acima qualificada apresentou as Declarações de Compensação -
DCOMP de fls. 01/20, transmitidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil nos
períodos compreendidos entre 10/07/2003 e 14/08/2003, nas quais foi informado
crédito originário de pagamento indevido da Taxa Cacex, reconhecido por
provimento jurisdicional transitado em julgado em 24/03/2003.
Em 10/10/2007, por intermédio do Despacho Decisório de fls. 110/117, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Uberaba decidiu não as compensações pretendidas
pela contribuinte, sob o fundamento de que a taxa sob exame não é tributo
administrado pela SRF - hoje RFB, o que contraria o disposto no artigo 74, caput, da
Lei 9.430/96, com alterações posteriores, na IN SRF n° 210/2002 e no artigo 170 do
Código Tributário Nacional.
Cientificada do referido Despacho Decisório, em 16/10/2007 (AR de fl. 120-v), a
contribuinte apresentou, em 18/10/2007, a manifestação de inconformidade de fls.
121/133, na qual:
- preliminarmente requer a suspensão da exigibilidade dos valores objetos deste
processo, como previsto no §ll do art. 74 da Lei n° 9.430/96, incluído pela Lei n°
10.833/2003;
- alega que a decisão contraria o Parecer do Ministério da Indústria e Comércio
CONJUR/MMO/N° 0621-7.9/2004, de efeito vinculante para a Administração
Federal, nos termos da Lei Complementar n° 73, de 1993, o
- qual demonstra que o Banco do Brasil S/A detinha somente a exclusividade para
receber a referida taxa e imediatamente repassá-la à União, quem a administrava;
- aduz que a Instrução Normativa SRF n° 89, de 1988, é a prova inconteste de que a
Taxa Cacex era tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
havendo precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, a partir
de dezembro de 1988, a referida taxa passou a ter como destinatária a União, sob a
administração da Secretaria da Receita Federal, conforme os termos da referida
Instrução Normativa.
- afirma que, ratificando a administração da Taxa Cacex pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que tal
tributo pode ser compensado como o imposto de importação, exatamente por serem
ambos administrados pelo referido Órgão. Transcreve julgado proferido pelo Eg.
STJ.
- sustenta que a Portaria SRF n° 3.022/2001 deixa claro que o tributo restituendo era
administrado pela SRF, tanto que assim estabeleceu a competência de suas regiões
fiscais para julgamento da matéria, exatamente envolvendo tributos ou contribuições
exigidos quando despacho aduaneiro de mercadorias na importação ou na exportação.
Em face de tais alegações, peticiona no sentido de que seja reformado o Despacho
Decisório recorrido, deferindo-se a restituição e, consequentemente, homologando-se
as declarações de compensação.

A 1a Turma da DRJ em Juiz de Fora julgou parcialmente improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECEITA NÃO ADMINISTRADA PELA
RFB.
Tratando-se de crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, impõe-se a não homologação da DCOMP
apresentada.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.001137/2007-65

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos aduzidos na manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A controvérsia se resume à questão de saber se a Receita Federal do Brasil é
competente para apreciar pedido de restituição/declaração de compensação que tenham por
objeto a referida Taxa CACEX.
Compulsando o voto condutor da decisão recorrida, extraem-se os seguintes
fundamentos daquele acórdão:

Trata-se, pois, de receita que não é e nunca foi administrada pela Secretaria da
Receita Federal, havendo-se de notar que o instituto da compensação tributária não
alcança indiscriminadamente a toda e qualquer hipótese, devendo ser observada,
dentre outras condições, a existência de lei específica que a autorize, nos exatos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN). Não há em nosso
ordenamento jurídico-tributário, contudo, lei que autorize a Secretaria da Receita
Federal a acolher compensação fora da hipótese em que seja o Órgão administrador
do crédito tributário.
Da Portaria SRF 3022/2001
As disposições da Portaria SRF n° 3022, de 29 de novembro de 2001, que
estabeleceu a competência de suas regiões fiscais para julgamento, inclusive de
matéria envolvendo demais tributos ou contribuições exigidos quando do despacho
aduaneiro de mercadorias na importação ou na exportação, não se aplicam à Taxa
Cacex, extinta em pela lei n° 8.522/92, desde sua publicação em 14/12/1992.
Diante do exposto, tratando-se de receita não administrada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, há que incidir, na espécie, o caput do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002, para reconhecer-se que as
DCOMP de fls. 01/20 não podem ser homologadas.
Por conseguinte, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade da fls.
121/133.

A decisão vergastada se orienta em sentido contrário a decisões do Superior
Tribunal de Justiça e do próprio CARF. No âmbito do Judiciário, veja-se, por exemplo, a decisão
exarada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 371.253, publicado no DJ em
07/03/2005, cuja ementa segue transcrita:
RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "A" TAXA DE LICENCIAMENTO DE
IMPORTAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
PRETENDIDA COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
POSSIBILIDADE TRIBUTOS ARRECADADOS PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL ART. 74 DA LEI N. 9.430/96, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 10.637, DE
20.12.2002 PRECEDENTES.
Na assentada de 23 de novembro de 1994, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em
acórdão proferido no RE 167.992/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 25.02.1995, reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de
Licenciamento de Importação instituída pelo art. 10 da Lei n. 2.145, de 29.12.53,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei n. 7.690 de 15.12.88.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.001137/2007-65

À luz da orientação firmada por este Sodalício e com base no exame da legislação
que rege a espécie, forçoso concluir que assiste razão ao contribuinte ao pleitear a
compensação da exação indevida com o imposto de importação.
A atual redação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 dispõe que “o sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão”.
Dessa forma, para que o contribuinte realize a compensação, exige-se apenas que os
tributos objeto de compensação sejam arrecadados pela Secretaria da Receita Federal
SRF.
Precedentes: REsp 422.435/DF, relatado por este subscritor, DJU 02/02/2004; REsp
442.808/CE, Rel. Min. Castro Meira, DJU 15/12/2003 e REsp 507.542/PR, Rel. Min.
Luiz Fux, DJU 19/12/2003 e REsp 373.264/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJU 06.10.2003.
Recurso especial provido.
No âmbito do CARF, vejam-se, por exemplo, o Acórdão no. 3402.005.268,
julgado em 23/05/2018, pela 2a Turma Ordinária/4aCâmara/3aSessão, e o Acórdão no.
9303.003.000, julgado em 4/07/2014, pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1991
RESTITUIÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO(TAXA
CACEX). COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
A Receita Federal é competente para promover a restituição da Taxa de
licenciamento de importação (Taxa CACEX) recolhida com base no artigo 10 da Lei
2.145/53, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Dessa forma, à luz das decisões acima expostas, resta evidente que a RFB é o
órgão competente para promover a restituição/compensação da taxa de licenciamento de
importação recolhida com base no artigo 10 da Lei n° 2.145/53, com a redação dada pelo artigo I
o da Lei n° 7.690/88.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
devendo ser reconhecida a competência da RFB para a análise do direito creditório decorrente
dos recolhimentos a título de Taxa CACEX.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital